Tribunal: TJES
Processo: 5016934-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016934-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIA SIZENANDO SOARES ANDRADE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº.
5016934-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
A
:
MARCIA SIZENANDO SOARES ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO EM DOBRO. CÔNJUGE DEPENDENTE. REQUISITOS PARA PAGAMENTO EM DOBRO DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em
Id. 13100839. Contrarrazões em Id. 13100841.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13100839), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo juízo primevo nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão autoral, para condenar o requerido
no pagamento integral das parcelas de ajuda de custo referente a transferência ocorrida em Dezembro/2021
(com base em sua remuneração por subsídio), acrescidos de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Em suma, trata-se de ação ordinária proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o pagamento integral da ajuda de custo referente a transferência da autora, ora recorrida, por ocasião de sua movimentação da Controladoria da PMES para o Comando de Polícia Ostensiva Especializada – CPOE, ocorrida em dezembro de 2019, calculada com base em sua remuneração por subsídio, com o acréscimo de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a contar da citação, pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

O recorrente, em suas razões recursais, informa que a autora, ora recorrida, policial militar, não faz jus ao pagamento em dobro do valor da Ajuda de Custo, uma vez que não possui dependentes na forma da Lei Estadual nº 2.701/72, motivo pelo qual deve ser reformada a Sentença atacada.

Em contrarrazões, a recorrida informa que possui cônjuge, sendo esse seu dependente, conforme declarado em seu assentamento funcional anexado aos autos.

Pois bem.

Sem mais delongas, acerca da ajuda de custo devida ao policial militar, o Artigo 40, II da Lei Estadual nº 2.701/72 prevê que essa será igual a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente, sendo dependentes aqueles constantes dos artigos 46 e 111 dessa lei. Dessa forma:

Art. 111
- São considerados dependentes do policial militar para os efeitos desta lei,
desde que vivam às suas expensas, sob o mesmo teto,
e quando expressamente declarados na OPM:

I – esposa;

II – filha e enteada solteiras, sem economia própria;

III – filha e enteada viúvas, desquitadas ou separadas, desde que não recebam remuneração;

IV – filho e enteados menores de vinte e quatro anos, desde que não percebam remuneração;

V – mãe e sogras viúvas, solteiras, separadas ou desquitadas, desde que não recebam remuneração;

VI – madrastas viúvas, separadas ou desquitadas, desde que não recebam remuneração;

VII – avós, pais, filho, irmão e irmã, quando inválidos;

VIII – pai, maior de cinqüenta e cinco anos, desde que não receba remuneração;

IX – irmão e irmã menores órfãos sem outro arrimo; e,

X – pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no mínimo, há cinco anos, comprovados mediante justificação judicial.

Parágrafo único - Continuarão compreendidos nas disposições deste artigo, a viúva do policial militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados neste artigo, desde que vivam sob responsabilidade da viúva.

Em que pese a alegação da contrarrazoante de possuir marido, entendo que não é hipótese prevista na legislação estadual, sendo que a ajuda de custo só seria devida se comprovado que vive às suas expensas, sob o mesmo teto, o que não restou demonstrado nos autos,
motivo pelo qual entendo que o valor a título de ajuda de custo deverá ser pago de forma simples, devendo ser reformada a Sentença proferida pelo juízo primevo para correção do valor devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença,
JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para condenar o requerido no pagamento de forma simples das parcelas de ajuda de custo referente a transferência ocorrida em Dezembro/2021 (com base em sua remuneração por subsídio), acrescidos de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (a partir do efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública,
devendo ser excluído o valor em dobro pleiteado em exordial.

Sem condenação em custas, tendo em vista provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)